Tribunal: TJBA
Processo: 8005045-17.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005045-17.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA e outros Advogado(s): GILMAR GONCALVES ROSA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: TRANS KARECA TRANSPORTES LTDA - ME Advogado(s):MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA, FABIANA JUNQUEIRA MOTTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. BOLETO BANCÁRIO FALSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. JUSTIÇA GRATUITA INDEVIDAMENTE CONCEDIDA. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Aguilera Autopeças de Goiás Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de procedimento comum ajuizada por Trans Kareca Transportes Ltda. - ME, para declarar quitado débito oriundo de boleto fraudulento, determinar a baixa de negativação indevida e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade das rés por fraude decorrente de boleto bancário adulterado, com consequente negativação indevida; (ii) estabelecer se é válida a concessão de gratuidade de justiça à autora, com suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais. III . Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e à relação entre as partes, inclusive sob a teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade da pessoa jurídica consumidora. 4. A fraude do “boleto falso” configura fortuito interno, por integrar o risco da atividade econômica desenvolvida pelas fornecedoras, não afastando a responsabilidade objetiva. 5. O envio do boleto por canal habitual, com correspondência aos valores e à relação comercial existente, legitima a confiança da autora e afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima. 6. O pagamento realizado de boa-fé a credor putativo é válido, nos termos dos arts. 308 e 309 do Código Civil. 7. A responsabilidade das rés é solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, pois ambas contribuíram para o evento danoso na cadeia de consumo. 8. A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, inclusive para pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 227). 9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso. 10. A concessão de gratuidade de justiça revela-se indevida, diante da ausência de requerimento e do comprovado recolhimento das custas processuais, devendo ser afastada a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais. IV. Dispositivo 11. Apelo conhecido e parcialmente provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, §2º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, arts. 308, 309 e 403. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 227, 297 e 479; STJ, AgInt no AREsp 2509742/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024; STJ, REsp 2130170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8005045-17.2024.8.05.0154, que tem como parte Apelante, BANCO BRADESCO S.A. e AGUILERA AUTOPEÇAS DE GOIÁS LTDA e, parte Apelada, TRANS KARECA TRANSPORTES LTDA - ME. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator